Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713252-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL GO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos da ação anulatória no 0709734-85.2025.8.07.0001, manejado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado de Goiás – SINJUFEGO em desfavor do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal – SINDOJUS/DF, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que declare a nulidade do resultado da assembleia realizada pelo réu/agravado em 12/12/2024, destinada à deliberação acerca, dentre outros assuntos, de alteração estatutária para extensão de sua base territorial[1]. Sucede que, distribuído o recurso aleatoriamente à egrégia 2a Turma Cível e encaminhado à relatoria do eminente Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Fernando Antônio Tavernard Lima, S. Exa., aferindo que o Juízo a quo reconhecera a subsistência de conexão entre a ação anulatória subjacente – no 0709734-85.2025.8.07.0001 – e os autos no 0705603-67.2025.8.07.0001, em trânsito perante a 9a Vara Cível de Brasília, no bojo dos quais fora interposto o agravo de instrumento no 0710569-76.2025.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Alfeu Machado, determinara a remessa do recurso à 6a Turma Cível[2]. Outrossim, acorrendo aos autos, o ora agravante informara a interposição dum primeiro agravo de instrumento – no 0708247-83.2025.8.07.0000 –[3], aviado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15a Região - SINDIQUINZE em face de decisão prolatada no ambiente da ação anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001, que tramita perante a 5a Vara Cível de Brasília, referente à matéria reputada comum a todos os processos, recurso que fora distribuído à minha relatoria, ensejando a determinação de redistribuição do vertente agravo pelo eminente Desembargador Alfeu Machado, ao fundamento de subsistência de conexão entre as ações originárias[4]. Redistribuídos os autos aleatoriamente a esta 1a Turma Cível, em razão de encontrar-me afastado legalmente à época da distribuição, recaindo à relatoria ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, a liminar vindicada restara apreciada e indeferida, oportunidade em que fora determinado, defronte o meu afastamento haver se aperfeiçoado por interregno inferior a 30 (trinta) dias, que os autos fossem-me encaminhados[5]. Conquanto a declinação de competência esteja lastreada em argumentação substanciosa, ouso ponderar que não subsiste a prevenção afirmada nem situação a legitimar a redistribuição havida, ainda que conexas as ações nomeadas, resultando na redistribuição deste agravo. Consoante pontuado, não houvera reconhecimento de conexão entre o processo nomeado - ação anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001 -, no bojo do qual houvera a interposição do agravo de instrumento que está em curso no âmbito desta Turma Cível, e a ação em que prolatada a decisão ora devolvida a reexame. Em verdade, o que subiste nos autos da ação anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001 é decisão que abstivera-se de reconhecer a conexão ou a prevenção da 9a Vara Cível de Brasília denunciada pelo agravado, por haver sido suscitado conflito de competência para processamento da ação perante a Justiça do Trabalho do Distrito Federal[6]. Conseguintemente, não havendo sido reconhecida conexão entre a ação anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001 e a ação subjacente, nem subsistindo recursos precedentes, germinados da ação em que prolatada a decisão ora agravada, distribuídos à 1a Turma Cível, inexiste prevenção deste órgão recursal, haja vista que o presente agravo é o primevo recurso interposto no trânsito da ação principal. Dessa apreensão resulta que, não havendo vínculo de conexão enlaçando qualquer outra lide de minha relatoria à ação principal, não se divisa fato apto a induzir minha prevenção para conhecer e elucidar, também, o agravo de instrumento formulado nesta sede. Eventual subsistência de prevenção deve ser observada quanto às ações cuja conexão a enlaçá-las fora reconhecida – ações anulatórias no 0709734-85.2025.8.07.0001 e no 0705603-67.2025.8.07.0001. Em suma, ausente recurso precedente distribuído à minha relatoria originário da mesma ação ou de ação conexa que transitara em conjunto, não se aperfeiçoara a prevenção deste órgão, devendo o recurso ser distribuído de conformidade com as regras de prevenção efetivamente verificadas. Demais disso, ainda que houvesse conexão entre as ações nomeadas, induzindo que o agravo em tela deveria ser encaminhado à minha relatoria com base na prevenção (CPC, art. 930, parágrafo único), sobeja que à época da distribuição do recurso, conforme reportado, estava afastado legalmente da jurisdição. A prevenção a ser observada, no caso, era, portanto, do órgão recursal, com a consequente distribuição aleatória do recurso entre seus integrantes, consoante dispõe o Regimento Interno desta Casa de Justiça (art. 85), o que fora observado, resultado na distribuição do agravo à relatoria do eminente Desembargador Carlos Martins. Operada a distribuição com observância da reputada prevenção de órgão orientada pela conexão, consoante orienta o princípio da perpetuação da jurisdição, retornando à atividade, não subsiste lastro para que o agravo me seja redistribuído com base em aventada prevenção, pois inexistente previsão apta a lastrear essa resolução. Conforme pontuado, houvera a distribuição do recurso com base em aventada prevenção deste órgão e de minha relatoria. Sucedera que, estando afastado, fora observada a prevenção de órgão, com a distribuição aleatória do recurso entre os integrantes desta Turma Cível. A competência, portanto, restara fixada na pessoa do Desembargador Carlos Martins, caso repute presente a situação de prevenção de órgão decorrente de conexão, não sendo viável, contudo, a redistribuição do recurso em razão de ter retornado ao exercício da atividade jurisdicional. O caso, frise-se novamente, derivada de prevenção motivada por conexão, e não de substituição legal ou afastamento por prazo superior a 30 dias, não se submete ao disposto no artigo 82 do RITJDFT, mas ao disposto no artigo 85 dessa regulação normativa, que, a seu turno, não contempla, na linha do disposto no artigo 930, parágrafo único, do CPC, redistribuição quando o relator originalmente prevento retornar à atividade judicante, pois ofende esse encaminhamento os princípios da perpetuação da jurisdição e do juiz natural. Destarte, de forma a ser preservada a ordem processual e privilegiando a economia e celeridade processuais, submeto essa apreensão à consideração do eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho de molde a prevenir a instauração de incidente de conflito de competência, ressalvando que, não assentindo S. Exa. com a exegese defendida acerca dos regramentos processual e regimental, deverá devolver-me os autos para adoção da medida e submissão da questão ao ilustrado Conselho Especial da Corte. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 227236528, p. 20 (fl. 156), Ação Anulatória no 0709734-85.2025.8.07.0001. [2] - ID Num. 71010160 (fls. 827/834). [3] - ID Num. 71016778 (fls.852/854). [4] - ID Num. 71016778 (fls. 871/872). [5] - ID Num. 71571506 (fls. 886/890). [6] - ID Num. 231389672 (fl. 791), Ação Anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001. “Nada a prover, por ora, quanto ao pedido de reconsideração para reconhecimento da prevenção do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, visto que este Juízo suscitou conflito de competência para o processamento do feito perante a 15a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Com a definição da sobredita competência, poderá ser apreciada eventual necessidade de reunião de feitos no Juízo indicado”.